Tribunal: TJMT
Processo: 1007769-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007769-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), DORMENCIO JOSE DE MORAES - CPF: 346.073.401-97 (AGRAVANTE), FERNANDA LAURA LOPES DE MORAES - CPF: 039.462.641-90 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DESPROPORCIONAIS À MÉDIA DE CONSUMO DA UC DO AUTOR – PEDIDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA AFASTAR OS EFEITOS MORATÓRIOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO NA APURAÇÃO DO CONSUMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Tratando-se de serviço público, conferido à exploração do ente privado, o faturamento do consumo de energia elétrica goza de presunção relativa de veracidade, aspecto inerente aos atos administrativos do Poder Público em geral, de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, não havendo fundadas razões que possam convencer da probabilidade do direito alegado pelo consumidor, de não sofrer as consequências decorrentes do inadimplemento da dívida, entre elas a inscrição do devedor em cadastro de restrição ao crédito e a suspensão do fornecimento de energia, deve ser mantida a decisão que confirmou a regularidade da apuração do consumo feita pela Concessionária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007769-30.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DORMENCIO JOSE DE MORAES e FERNANDA LAURA LOPES DE MORAES contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência Débito c.c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1007465-25.2021.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu pedido para que a ré/agravada emitisse faturas no valor de R$ 100,00, este, segundo os agravantes, correspondente ao real consumo da UC instalada em sua residência, e para que não suspendesse o fornecimento de energia elétrica e nem os inscrevesse em cadastros de proteção ao crédito (cf. Id. n.

54175482
dos autos de origem).

Os agravantes alegam que as cobranças realizadas pela Energisa são desproporcionais ao real consumo do imóvel, que é simples, e conta com poucos eletrodomésticos, e que também é desproporcional à capacidade financeira do casal, que não está conseguindo arcar com os valores da conta de luz, principalmente por incluírem débitos referentes a desvio de energia que eles não deram causa.

Afirmam que, em uma das vistorias realizadas pela Energisa no imóvel, foi recomendada a troca do padrão de energia existente no local, medida não realizada por falta de condições financeiras para isso.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja determinado que a ré “
se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na referida Unidade Consumidora em questão, bem como, 2) abstenha-se de inserir os dados dos Autores nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito, e por fim, ainda em caráter de urgência que 3) seja enviadas ou disponibilizados no site faturas no valor de R$100,00 (cem reais) para que os Autores não fiquem com dividas altas demais perante ao Agravado, 4) alternativamente que seja possibilitada a consignação em pagamento em juízo do valor R$100,00 (cem reais), nos moldes dos artigos 300 e seguintes da Lei 13.105/2015 e 84 do Código de Defesa do Consumidor”
(cf. Id. n.

86274972).

A decisão vinculada ao Id. no 88019979 indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Mesmo intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao
Id. no
91176984.

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

No caso, não obstante os autores/agravantes tenham questionado a validade das faturas geradas/emitidas pela Energisa desde o ano de 2018, alegando que
as cobranças/valores são desproporcionais ao real consumo realizada no imóvel, que é simples, e conta com poucos eletrodomésticos, e que o valor das faturas é desproporcional à capacidade financeira do casal
, a bem da verdade é que,
ao menos por enquanto,
a prova dos autos realmente não
demonstra a ocorrência de erro de leitura do consumo de energia elétrica na UC dos agravantes, ou qualquer outra irregularidade semelhante, ou seja, não ampara a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo, n
ão obstante a afirmação autoral de que o consumo lido no ciclo mensal é absolutamente incompatível com o seu perfil de consumo
.

Além disso, como já consignado na decisão vinculada ao Id. no 88019979, das várias vistorias realizadas na UC dos autores/agravantes, em uma das oportunidades foi recomendado que eles trocassem o padrão de energia instalado no imóvel, o que infelizmente não foi realizado à falta de recursos financeiros, ou seja, ao que tudo indica, a Energisa apresentou solução para o problema concreto da dúvida na leitura do consumo apurado no local, mas os agravantes não providenciaram a medida, e, como se sabe, a pura e simples alegação de incapacidade financeira para arcar com a dívida não é motivo suficiente pra justificar a intervenção do Judiciário no sentido de proibir a Concessionária de exercer os seus direitos regulares.

É certo que a
utores e ré se qualificam, respectivamente, como consumidores e fornecedora, sendo plenamente aplicável à espécie o
Código de Defesa do Consumidor, mas é certo também que o faturamento do consumo de energia elétrica, sendo aspecto regular da prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, característica inerente aos atos administrativo emanados do Poder Público ou de seus agentes delegatários, concessionários, permissionários etc, e, por óbvio, embora essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, como, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço, enquanto não houve elementos que possam sustentar o juízo de invalidade do ato, este deve prevalecer e produzir seus feitos.

No caso, por enquanto, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturadas impugnadas, e não há como saber, à luz do contributo probatório, se o consumo da UC do autor realmente não corresponde ao valor impugnado, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto.

Por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do autor/agravante, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a conclusão de que houve erro de leitura da energia consumida, ao menos neste momento, se pauta por mera ilação subjetiva, máxime porque aliada a informação trazida pelo próprio autor/agravante de que a ré/agravada já havia lhe prestado um parecer do que deveria ter sido feito pelo agravante para solucionar o aumento do consumo alegado, o que não foi por ele realizado.

A ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à ilegitimidade do débito, razão pela qual, neste momento, não há falar em probabilidade do direito, que ainda será melhor investigado na fase instrutória.

Assim, imprescindível que a agravante se submeta ao
dilatio temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância do contraditório e ampla defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021